Tribunal: STF
Processo: RE 109378
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-03
Data de publicação: 1986-06-03

Ementa:
CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA, OBJETIVANDO PAGAMENTO COM REDUÇÃO
DE 80%, O ICM DEVIDO PELA IMPORTAÇÃO DE MACA FRESCA. O BENEFÍCIO
FISCAL E CONCEDIDO AO PRODUTOR NACIONAL, ESTANDO OS OUTROS
CONTRIBUINTES SUJEITOS AO PAGAMENTO DO TRIBUTO.
DAI, O PROVIMENTO DO RECURSO NA LINHA DO RE 102.480.